Tribunal: CARF
Processo: 13706.005576/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005576/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.129 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ELIANE VIEIRA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ERRO
DE
FATO.
CARACTERIZAÇÃO.
A revisão de ofício de dados informados na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) deve ser acatada pela autoridade administrativa quando ficar
devidamente comprovado nos autos, mediante a apresentação de documentos
hábeis e idôneos, o engano cometido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005576/2008-23
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.129 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005576/2008-23

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, ano calendário 2004, na qual se
apurou crédito tributário no valor total de R$9.494,02.
De acordo com a descrição dos fatos, foi apurada a seguinte infração:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL – R$21.422,84.
O enquadramento legal consta à fls. 09 e o demonstrativo de apuração da multa de
ofício e dos juros de mora à fl. 11.
Cientificada do lançamento em 30/06/2008, ingressou a contribuinte, em 29/07/2008,
com a impugnação de fl. 03, instruída com documentos de fls. 05/61, onde traz as
alegações a seguir sintetizadas.
Indica a juntada de documentação que, no seu entendimento, comprova a pensão
alimentícia declarada (inicial com oferecimento de alimentos, citação, fixação de
alimentos provisórios e sua convolação em definitivo). Acrescenta ainda as Declarações
de Ajuste de Julia Pereira Nogueira e Manuela Pereira Nogueira.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A pensão alimentícia somente é dedutível na Declaração de Ajuste do alimentante,
definido em decisão ou acordo homologado judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
b) erro de preenchimento na declaração da pensão alimentícia
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.129 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005576/2008-23

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de Pensão Alimentícia, no valor de R$
21.422,84.
Da Ocorrência de Erro de Fato
Inicialmente, vemos que a autoridade fiscal fundamentou o presente lançamento
(e-fls. 36) da seguinte forma:
Glosa do valor...... indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial, por falte de comprovação ou por falta de previsão legal.
No momento de sua impugnação (e-fls. 3), a contribuinte, em síntese, informa que
as deduções referem-se a pensão alimentícia das filhas Júlia e Manuela Pereira Nogueira.
Juntou para comprovar os fatos: ofício no 1343 e audiência de conciliação,
instrução e julgamento da ação de oferta de alimentos (15/46); DIRPF (e-fls. 47/62) sua e de
suas filhas; e certidão de casamento (e-fls. 63).
O julgamento anterior manteve o lançamento por entender que quem faz a
dedutibilidade da pensão alimentícia e o alimentante e não a contribuinte (e-fls. 84). Contudo,
notamos que a própria decisão combatida identifica que a interessada equivocou-se no preparo
de sua DIRPF, in verbis:
Dos documentos juntados à impugnação (fls. 15/46), a fim de comprovar a
pensão judicial declarada, verifica-se que a pensão é paga por Marcio de Andrade
Nogueira, ex cônjuge da contribuinte, às filhas do casal, que ficaram sob a guarda
dela. Assim, nos termos do artigo 8o da Lei no 9.250/95, abaixo transcrito, quem faz
jus a deduzir a pensão paga é Marcio de Andrade Nogueira, o alimentante, e não a
contribuinte:
Assim, correto o trabalho da Autoridade lançadora, sendo de se manter a glosa
do valor declarado a título de pensão judicial.
Entretanto, cumpre observar, embora a contribuinte não se manifeste nesse
sentido, que ela informou rendimentos tributáveis recebidos da Marinha, fonte
pagadora do ex cônjuge, no exato valor da pensão declarada.
Não existe DIRF da Marinha atribuindo rendimentos à contribuinte (fl. 81).
Depreende-se que, embora a pensão seja paga às suas filhas, Julia e Manuela, que
declararam em separado (fls. 47/61), a contribuinte, em procedimento equivocado,
informou o seu recebimento na DIRPF, deduzindo-a em seguida a título de pensão
alimentícia paga.
Com sua peça recursal a interessada reforça os argumentos anteriores e solicita o
reconhecimento do erro cometido e, por consequência, o cancelamento da infração. .
Analisando o caso, s.m.j., vemos que a própria i. relatora de primeira instância
aponta o equívoco cometido pela contribuinte.
Neste caso concreto temos que a mesma declarou os rendimentos de pensão
alimentícia de suas filhas como se ela fosse a beneficiária de tais valores e deduziu-os no campo
de pagamentos e doações nominando as reais beneficiárias.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.129 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005576/2008-23

Acrescentamos, ainda, que as beneficiárias da pensões Júlia e Manuela Pereira
Nogueira declararam estes rendimentos regularmente.
Com efeito, analisando a situação apresentada, entendo que estamos diante de
hipótese de erro de fato.
E sobre ela, a legislação nos ensina que a retificação de declaração somente é
possível enquanto não iniciado o procedimento fiscal, conforme dispõe o § 1o do art. 147 da Lei
no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN).
Contudo o §2o do mesmo artigo nos informa que os erros contidos na declaração e
apuráveis pelo seu exame serão retificados de oficio pela autoridade administrativa a que
competir a revisão daquela, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração o do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2° Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
oficio pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Filio-me a ideia de que erro de fato consiste na falsa percepção sobre determinada
realidade ou no equívoco sobre determinada circunstância do fato.
Ou seja o regramento do assunto é conhecido pelo interessado, mas ele acaba
aplicando-o de maneira equivocada.
Para se comprovar a ocorrência do erro de fato é preciso que seja demonstrado sua
ocorrência, seja porque decorreu de falsa ideia, seja porque contraditória com outros aspectos da
mesma declaração.
Enfim, devem ser apresentados elementos que permitam, objetivamente,
demonstrar que o declarante não tinha a intenção de ofertar a declaração da forma como fez.
Isto posto, e em deferência aos princípios da verdade material e economia
processual e, considerando, ainda, que evidente equívoco cometido devidamente comprovado
nos autos voto pela improcedência desta notificação de lançamento.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte logrou
êxito em comprovar o equívoco cometido na sua DIRPF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.129 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005576/2008-23

Fl. 107
DF CARF MF
Original